Tribunal: TJMT
Processo: 1022176-02.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022176-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 08.951.989/0001-20 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito sanitário e administrativo. Agravo de instrumento. Interdição sanitária total de estabelecimento comercial. Descumprimento de boas práticas de armazenamento e distribuição de medicamentos. Pedido de desinterdição parcial. Indeferimento de liminar. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteava a desinterdição parcial de atividades comerciais de empresa do ramo de medicamentos, visando à autorização de expedição e comercialização de produtos em estoque. A decisão agravada baseou-se na insuficiência de elementos que comprovassem a adequação sanitária do estabelecimento, especialmente no que tange aos produtos controlados e termolábeis.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança visando à desinterdição parcial de estabelecimento comercial interditado por infrações sanitárias; e (
ii
) estabelecer se o ato administrativo de interdição sanitária padece de ilegalidade ou abuso de poder que autorize sua suspensão judicial.

III.
Razões de decidir

3.
A interdição total do estabelecimento decorre de regular processo administrativo instaurado após inspeção sanitária in loco, que identificou infrações críticas às Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição previstas na RDC/ANVISA nº 430/2020, RDC nº 16/2014 e Portaria SVS/MS nº 344/98.

4.
A autoridade sanitária fundamenta sua decisão em pareceres técnicos específicos, que apontam ausência de comprovação de execução das medidas corretivas mais relevantes, notadamente no tocante à estrutura física, qualificação térmica e monitoramento ambiental.

5.
A documentação apresentada pela agravante não é suficiente para comprovar, de plano, a regularidade das condições de armazenamento, sendo vedada a dilação probatória em sede de mandado de segurança.

6.
A presunção de legitimidade do ato administrativo, aliada à inexistência de vício manifesto ou arbitrariedade, afasta a possibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo.

7.
A interdição visa à proteção da saúde coletiva, valor constitucionalmente tutelado, que prevalece sobre o interesse econômico da empresa agravante.

8.
O princípio da proporcionalidade não socorre a agravante, pois a medida cautelar sanitária é tecnicamente adequada, necessária e proporcional diante do risco à saúde pública.

9.
O descarte de medicamentos com validade inferior a 90 dias, autorizado pela via administrativa, mitiga os prejuízos sem comprometer a segurança sanitária, não sendo demonstrada ilegalidade flagrante.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 6.437/77, art. 23, § 4º; Lei Estadual nº 7.110/99, art. 69; RDC/ANVISA nº 430/2020; RDC nº 16/2014; Portaria SVS/MS nº 344/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.3.2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; STJ,
AgInt
no RMS 66.553/TO, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
10.12.2021; STF, MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1025391-77.2025.8.11.0002, que indeferiu a liminar pleiteada para autorizar a desinterdição parcial do estabelecimento
.

A interdição decorreu da inspeção sanitária realizada em 26
.
5
.
2025, que culminou na lavratura do Auto de Infração nº D-4938 e do Termo de Interdição nº D-4939, instaurando-se o Processo Administrativo Sanitário SES-PRO2025/43874, em razão de diversas inconformidades apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual. A medida abrangeu a suspensão integral das atividades de aquisição, expedição e distribuição de medicamento
,
inclusive os sujeitos ao controle da Portaria SVS/MS nº 344/98
,
além de cosméticos e produtos para a saúde

Na petição inicial do recurso, a agravante sustenta que a decisão impugnada
se
mostra
incongruente, pois, embora tenha afirmado inexistirem informações sobre o estoque e validade dos produtos, autorizou o descarte de medicamentos vencidos ou próximos ao vencimento, o que pressupõe controle e rastreabilidade do acervo.

Defende não haver risco sanitário iminente, alegando ter implementado diversas medidas corretivas, como readequação do
layout
, instalação de piso lavável, criação de área de quarentena, reorganização do estoque, elaboração
de
POP
, treinamento da equipe e contratação de
empresa especializada. Ressalta que todo o estoque está sob controle técnico-farmacêutico, inclusive os medicamentos sujeitos à Portaria 344/98
.

Afirma ainda que a interdição total configura medida abusiva, desproporcional e lesiva à função social da empresa, com potencial de acarretar graves prejuízos econômicos e sociais, como perecimento de estoques, rompimento de contratos e demissões em massa. Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso para autorizar, liminarmente, a expedição e comercialização dos medicamentos e produtos em estoque
.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido monocraticamente pelo Relator, sob o fundamento de que a interdição resultou de diversas não conformidades críticas
,
dentre elas, subdimensionamento da estrutura física, desorganização e limpeza precária, ausência de endereçamento lógico do armazenamento, monitoramento ambiental deficiente e falta de qualificação térmica
,
caracterizando descumprimento das Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição previstas na RDC/ANVISA nº 430/2020, RDC nº 16/2014 e na Portaria SVS/MS nº 344/98. Concluiu que não havia elementos suficientes para reformar a decisão agravada, ressaltando que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, não apresentada em sua integralidade
.

Sem contrarrazões.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que o ato administrativo de interdição
se
encontra
devidamente motivado em inspeção in loco, revestido de legalidade e fundamentado em normas técnicas da ANVISA.

Ressaltou que a agravante não apresentou integralmente o processo administrativo, o que inviabiliza a análise exauriente das alegações, e que a autorização de descarte de produtos vencidos já representa medida adequada e proporcional para o momento
.

É o relatório.

In
clua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o presente agravo foi
interposto
contra
decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, objetivando a desinterdição parcial de
a
tividades comerciais
da impetrante
para autorização de expedição e comercialização de medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde atualmente em estoque.

A empresa agravante sustenta que não foram constatadas irregularidades sanitárias que comprometam a integridade dos produtos estocados, e que adotou diversas medidas corretivas, inclusive com acompanhamento técnico, de modo que a interdição total seria desproporcional.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar por entender que não seria possível aferir a adequação sanitária dos produtos armazenados, bem como a conformidade das condições de armazenamento, principalmente quanto aos itens controlados e termolábeis.

Motivação técnica da interdição

De acordo com
os autos
,
a interdição do estabelecimento decorreu de inspeção sanitária realizada
in loco
, no bojo do Processo Administrativo Sanitário SES-PRO-2025/43874, ocasião em que foram detectadas diversas
in
conformidades críticas, entre as quais subdimensionamento da estrutura física em relação ao volume do estoque, desorganização dos espaços e limpeza precária, ausência de endereçamento lógico de armazenamento, monitoramento ambiental deficiente, falta de qualificação térmica das áreas de armazenamento e falta de projeto arquitetônico validado para obras de adequação.

Tais irregularidades representam descumprimento às Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição, estabelecidas pela RDC/ANVISA nº 430/2020, RDC nº 16/2014, e Portaria SVS/MS nº 344/98, sendo consideradas pela Vigilância Sanitária Estadual como passíveis de ocasionar risco iminente à saúde pública,
incorrendo, assim, na penalidade de interdição,
nos termos do artigo 23, §4º, da Lei nº 6.437/77 e do artigo 69 da Lei Estadual nº 7.110/99.

“
Art
.
23 - A apuração do ilícito, em se tratando de produto ou substância referidos no art. 10, inciso IV, far-se-á mediante a apreensão de amostras para a realização de análise fiscal e de interdição, se for o caso.

(...)

§ 4º - A interdição do produto e do estabelecimento, como medida cautelar, durará o tempo necessário à
realização de testes, provas, análises ou outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso, exceder o prazo de noventa dias, findo qual o produto ou estabelecimento será automaticamente liberado.
”

Art. 69.
A penalidade de interdição deve ser aplicada de imediato, sempre que o risco à saúde de população o justificar.

Parágrafo único. A interdição perdurará até que sejam sanadas as irregularidades objeto da ação fiscalizadora.

Análise técnica dos pareceres da autoridade sanitária

A autoridade sanitária, com base em dois pareceres técnicos especializados (nº 02517/2025 e nº 02723/2025/SES), concluiu que não foram preenchidos os requisitos mínimos para deferimento da desinterdição parcial, destacando-se as seguintes deficiências: o cronograma apresentado não foi assinado pelo responsável legal, apenas pelo responsável técnico; as medidas mais relevantes referem-se à estrutura física, requerendo projeto básico de arquitetura prévio e aprovado, o que não foi apresentado; os prazos propostos para correção foram considerados incompatíveis com a complexidade das irregularidades; os documentos relativos à calibração e qualificação térmica limitam-se a orçamentos, não havendo comprovação de execução dos serviços.

No que tange à
probabilidade do direito
, a documentação acostada aos autos não se mostra suficiente para demonstrar, de forma
inequívoca, a regularidade sanitária do estabelecimento ou a adequação das condições de armazenamento dos produtos, especialmente daqueles sujeitos ao controle especial e termolábeis.

A empresa agravante, embora tenha apresentado plano de ação e cronograma de adequações, não logrou comprovar a execução efetiva das medidas corretivas mais relevantes, permanecendo pendentes questões estruturais fundamentais que comprometem a segurança sanitária do ambiente.

A autoridade sanitária agiu dentro dos limites de sua competência legal, com base em laudos técnicos fundamentados, não se verificando qualquer ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou abuso de poder que justifique a reforma da decisão.

Quanto ao risco de dano, embora se reconheça que a manutenção da interdição total gera impacto econômico relevante à empresa agravante, trata-se de consequência inerente à natureza da medida cautelar administrativa, cuja finalidade precípua é a proteção da saúde coletiva, valor constitucionalmente protegido e prevalente.

A regularização do estabelecimento depende da superação técnica e documental das não conformidades identificadas e da realização de nova inspeção
in loco
, conforme já admitido pela própria autoridade sanitária. Trata-se, portanto, de situação passível de reversão mediante providências objetivamente verificáveis pela própria administração pública.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta em
contrário. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28
.
3
.
2023).

Igualmente:

"
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
" (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30
.
11
.
2022).

No presente caso, o ato de interdição foi precedido de regular processo administrativo, com ampla instrução técnica e
oportunização
do contraditório e da ampla defesa. A empresa teve conhecimento das irregularidades identificadas, apresentou defesa administrativa e plano de correção, tendo a autoridade sanitária avaliado tecnicamente as providências propostas antes de indeferir o pedido de desinterdição parcial.

Dessa forma, não se verifica vício de legalidade que autorize a intervenção judicial na seara administrativa.

Supremacia do interesse público

O direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A proteção da saúde coletiva constitui imperativo constitucional que se sobrepõe aos interesses particulares quando estes possam representar risco à coletividade.

Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade deve ser aplicado considerando-se que o comprometimento da saúde coletiva por irregularidades sanitárias graves representa risco superior aos prejuízos econômicos privados. A medida de interdição, embora gravosa, mostra-se adequada, necessária e proporcional em sentido estrito diante das não conformidades identificadas.

Com efeito, cabe ressaltar a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, de que
:

"
a
impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória, circunstância essa que afasta a discussão de matéria fática fundada em simples conjecturas ou em meras suposições ou inferências
"
(STF, MS 23.652/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.2.2001).

Da mesma forma:

"
No caso dos autos, o que se infere é que, por meio da documentação acostada, impossível concluir com certeza acerca da comprovação do direito pleiteado
" (STJ,
AgInt
no RMS 66.553/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 10/12/2021).

No caso em análise, a situação fática revela a existência de processo administrativo em regular tramitação, com questões técnicas complexas que demandam análise especializada. A pretensão da agravante, conquanto compreensível do ponto de vista empresarial, não se reveste dos requisitos que autorizam a intervenção judicial.

A manutenção da interdição, fundamentada em pareceres técnicos especializados e amparada na legislação sanitária vigente, não configura situação de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder.

Limitações do controle judicial

Conforme adequadamente fundamentado na decisão de primeiro grau, este juízo desconhece a quantidade de medicamentos, cosméticos e produtos existentes, o prazo de validade, se o armazenamento, notadamente daqueles de controle especial e termolábeis, foi adequado e está apto à comercialização.

A concessão da liminar consistente em autorizar a expedição e comercialização dos medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde atualmente em estoque revela-se temerária, sobretudo em fase de cognição não exauriente, sob pena de sobrepor os interesses particulares em detrimento à saúde da coletividade.

Foi autorizado pelo impetrante na via administrativa o descarte de medicamentos com validade inferior a 90 dias por empresa especializada, medida que se revela suficiente no momento para reduzir o estoque e possibilitar outras ações corretivas, especialmente considerando a ausência de comprovação sobre as quantidades a serem descartadas e remanescentes após o descarte.

Pelos fundamentos expostos, verifica-se que a decisão agravada encontra suporte técnico e jurídico consistente, não havendo elementos suficientes para justificar sua reforma.

A interdição sanitária foi implementada após regular processo administrativo, com fundamentação técnica adequada e observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As não conformidades identificadas representam efetivo risco à saúde coletiva, justificando a manutenção da medida até a completa regularização do estabelecimento.

Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder, mostra-se incabível a intervenção judicial para afastar medida cautelar sanitária devidamente motivada e tecnicamente embasada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025